Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de indenização de transporte no período de 2014 a 2015, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2) O recorrente argumentou que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração aos quais não tinha direito, devendo os valores serem devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirmou que a irregularidade foi apontada em processo administrativo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, e não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, porém de fácil percepção pelo servidor.
3) O recorrido, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela inviabilidade da restituição dos valores por força dos princípios da irrepetibilidade e da boa-fé, bem como observando-se o caráter alimentar da verba, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Afirmou ter apresentado defesa administrativa junto ao órgão empregador, o qual, em resposta, alegou não possuir competência para analisar ou julgar o recurso administrativo em razão de impossibilidade de posicionar-se contra determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
4) Conforme didaticamente destacado na sentença recorrida, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531, e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
5) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
6) Assim, a admissibilidade de reposição de verba alimentar é excepcional e somente é determinada em caso de identificação de má-fé no recebimento da quantia.
7) Observo a impossibilidade de aplicação dos efeitos da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009), que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
8) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).